Tribunal: TJMT
Processo: 1011654-89.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011654-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (APELADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO COMUNICADA AO CREDOR FIDUCIÁRIO – OBSEVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL
–

MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE HONORÁRIOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ART. 85, §2º, CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o devedor informou a mudança de endereço ao credor fiduciário e ainda assim a notificação foi expedida para a residência anterior, não ocorreu a válida constituição em mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Aquele que motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser reduzido quando se mostrar excessivo para as circunstâncias do caso concreto (§2º do art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo com Pedido Liminar julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

O apelante argui que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao apelado em observância ao princípio da causalidade. Subsidiariamente pede a redução da quantia arbitrada na primeira instância.

Contrarrazões no ID. 181838325.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora

e, se não a encontrar, realizar o protesto do título com a intimação por edital.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, porém devolvida pelo motivo “mudou-se”.

Contudo, o apelado
informou onde passou a residir, tanto é que ali recebeu o carnê de pagamento.

Além disso, o apelante apresentou o Extrato de Financiamento em que aparece esse atual endereço (ID.
179434696
).

Dessa forma, foi devidamente informada a alteração para atualização no cadastro do credor, como manda o princípio da boa-fé, norteador dos contratos.

Apesar disso, a notificação foi encaminhada para a residência anterior do réu (ID. 179434699).

Por conseguinte, não ficou demonstrado que houve a válida constituição em mora, imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ) e que deve ocorrer no momento da propositura da demanda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA – PROTESTO NULO – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é nulo quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ)
.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002667-38.2023.8.11.0006, julgamento em 21-8-2023).

Quanto aos ônus sucumbenciais, correta sua atribuição ao apelante, por força do princípio da causalidade, pois ajuizou a Ação sem observar o cumprimento dos requisitos legais.

No entanto, o montante definido na primeira instância é excessivo para as circunstâncias da lide, descritas no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023